Tribunal: CARF
Processo: 18186.002042/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002042/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.196 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ALCIDES LEITE DE GOUVEA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO DE PROVENTOS RECEBIDOS POR MAIORES DE 65 ANOS.
PLURALIDADE DE FONTES PAGADORAS.
Caso o contribuinte receba proventos de aposentadoria, reserva remunerada,
reforma ou pensão de duas ou mais fontes pagadoras, a parcela isenta pode ser
considerada até o limite legal, apenas uma vez.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO.
Após o início do procedimento de fiscalização não há como reconhecer a
espontaneidade da denúncia para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 24 de janeiro de 2011, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 10.659,72, a título de IRPF suplementar,
exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 15.764,28 e omissão de rendimento excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais no valor de R$ 32.729,11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002042/2011-81
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002042/2011-81

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) teve dificuldades para discernir acerca da maneira correta de declarar os
únicos recebimentos que auferiu do INSS, do IPESP e da Banesprev, sem
saber se deveria declarar os rendimentos tributáveis ou os não tributáveis; e
b) declarou os rendimentos não tributáveis ao invés dos tributáveis.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão de no 16-73.014 – 19a Turma da DRJ/SPO, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há matéria de litígio e os motivos alegados pela defesa não têm
condão de afastar a exigência do tributo devido.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos e. portanto, deve ser conhecido.
Relativamente ao mérito, o Recorrente não contesta expressamente a omissão de
rendimentos. Ao contrário disso, limita-se a apresentar escusas, buscando justificar o erro de
preenchimento da declaração na sua idade, dificuldade com meios eletrônicos e discernimento da
maneira correta de elaborar a sua declaração com segurança.
Como é sabido, o ato administrativo de lançamento é da classe dos atos
plenamente vinculados à lei, ou seja, não há espaço para a discricionariedade, bem como para
qualquer juízo de valor sobre a condições subjetivas do contribuinte.
O inconformismo do Recorrente revela a falta de compreensão sobre o limite de
isenção dos proventos de aposentadoria. No caso dos autos, verifica-se que o ora Recorrente
recebe proventos de três fontes pagadoras distintas e, como é curial, o limite de isenção pode ser
considerado uma única vez.
Relativamente à irresignação do Recorrente no que diz respeito ao resultado da
SRL, melhor sorte não lhe assiste.
Assim se diz porque o instituto da denúncia espontânea aplica-se somente se a
confissão vier acompanhada do correspondente pagamento integral do crédito tributário
acrescido de juros de mora antes do início do procedimento de fiscalização. Na hipótese dos
autos, inviável o reconhecimento da denúncia espontânea porque ausentes os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Dessa forma, entendo que o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002042/2011-81

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital